Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VALOR ARREMATAÇÃO. SUSPENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INCABÍVEL. ART. 892, CPC. EFEITO SUSPENSIVO TRANSVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte agravante pretende que a determinação para o depósito do valor da arrematação do imóvel que aluga ocorra apenas após a solução dos Embargos de Terceiro interposto.

2. Ao tratar da expropriação de bens mediante alienação, em especial por leilão, o Código de Processo Civil dispõe que o pagamento deve ser realizado de imediato pelo arrematante.

3. Os questionamentos sobre a existência de contrato de aluguel de parte do imóvel arrematado já foram devidamente analisadas pela decisão agravada, inexistindo qualquer impedimento para a determinação de depósito imediato do valor da arrematação para anteder o regramento legal.

4. Ademais, suspender o pagamento da arrematação geraria a concessão de efeito suspensivo transverso aos Embargos de Terceiro.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.